Tribunal: TJBA
Processo: 8194866-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8194866-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADACIR BISPO SILVA Advogado(s): JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. DATA DO SAQUE DOS VALORES. INÉRCIA DA TITULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais em face de instituição financeira, reconhecendo a prescrição do direito autoral. A apelante alegou prejuízos decorrentes de má gestão dos valores depositados em sua conta individual do PASEP, sustentando que o saldo de Cz$ 77.197,00 em 1988 resultou em apenas R$ 906,22 quando do saque em 2013, pleiteando indenização material de R$ 38.881,32 e danos morais de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento dos danos decorrentes de alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, especificamente se deve ser considerada a data do saque dos valores ou o momento posterior em que a titular efetivamente tomou ciência do desfalque através de extratos detalhados. III. Razões de decidir 3. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150. 4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, aplicando-se o princípio da actio nata. 5. A ciência da lesão ocorre quando o beneficiário passa a ter o direito de sacar os valores depositados e efetivamente toma conhecimento do montante disponível, não quando obtém documentos posteriores que detalham tecnicamente essa lesão. 6. No caso concreto, o prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2013, data em que foi realizado o saque dos valores no montante de R$ 906,22, sendo que a ação foi ajuizada somente em outubro de 2024, após transcorridos mais de 10 anos. 7. A obtenção de extratos microfilmados em maio de 2024 não constitui novo marco inicial para a contagem do prazo prescricional, pois a ciência da lesão já havia ocorrido quando do exercício do direito de saque. 8. A inércia da titular por período superior ao prazo decenal, sem buscar esclarecimentos junto à instituição bancária, configura comportamento incompatível com a diligência esperada e inviabiliza a pretensão judicial. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial do prazo prescricional para ações envolvendo desfalques em conta PASEP é a data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque, que ocorre no momento do saque dos valores, aplicando-se o princípio da actio nata. 3. A obtenção posterior de documentos detalhados não constitui novo marco inicial para a contagem do prazo prescricional quando a ciência da lesão já havia ocorrido anteriormente. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 1.013, § 4º, 1.026, § 2º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, REsp: 1895936/TO, Relator: Ministro Herman Benjamin, S1 - Primeira Seção, DJe 21/9/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8194866-14.2024.8.05.0001, sendo apelante Adacir Bispo Silva e apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator